Tribunal: TJMT
Processo: 1032668-71.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032668-71.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA - CPF: 449.011.000-68 (APELANTE), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FELIPE SANTOS ARRUDA - CPF: 035.943.661-70 (ADVOGADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (APELANTE), LUIZA RAQUEL BRITO VIANA - CPF: 011.943.352-41 (ADVOGADO), IGOR COSTA ALVES - CPF: 041.055.861-30 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (APELANTE), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.819.406/0001-01 (APELADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), ARTUR MITSUO MIURA - CPF: 333.493.698-80 (ADVOGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (EMBARGADO), CLERIE FABIANA MENDES - CPF: 531.728.841-04 (ADVOGADO), GILBERTO EGLAIR POSSAMAI - CPF: 487.073.091-04 (EMBARGADO), ISMAELA DE DEUS SOUZA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 328.153.011-72 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), ROMULO MARTINS NAGIB - CPF: 891.779.751-20 (ADVOGADO), SELMA ROSANE SANTOS ARRUDA - CPF: 449.011.000-68 (EMBARGADO), GENIUS AT WORK PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA - EPP - CNPJ: 17.819.406/0001-01 (EMBARGANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.

REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que confirmou a responsabilidade solidária de candidatos e suplentes em contrato de prestação de serviços eleitorais. Os embargantes questionam aspectos como a solidariedade entre os candidatos, a validade do contrato e a adequação da via processual eleita, alegando omissões e contradições no julgamento.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos, considerando as alegações dos embargantes sobre: (i) a ilegitimidade passiva e a responsabilidade solidária dos candidatos e suplentes; (ii) a validade do contrato ante a ausência de assinatura de uma das partes; e (iii) a adequação do uso da ação monitória para a cobrança das obrigações pactuadas.

3. O acórdão embargado examinou de forma detalhada as questões levantadas pelos embargantes, inclusive com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e concluiu pela responsabilidade solidária entre os membros da chapa eleitoral e pela validade do contrato, uma vez que a execução parcial demonstrou a anuência tácita das partes.

4. A adequação da ação monitória foi devidamente fundamentada, observando-se que o conjunto probatório assegurava a liquidez e a certeza da obrigação exigida.

5. Inexistem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada, sendo devidos apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Clérie Fabiana Mendes, Gilberto Eglair Possamai e Selma Rosane Santos Arruda
contra acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento as apelações dos embargantes e manteve a sentença de primeiro grau. A ação originária, proposta pela Genius At Work Produções Cinematográficas Ltda., visava à constituição de título executivo judicial referente ao contrato de prestação de serviços de propaganda e marketing eleitoral, firmado para a campanha ao Senado Federal em 2018, envolvendo os embargantes em questão.

A embargante Selma Arruda, sustenta a ausência de formação de contrato válido e inexigibilidade da multa contratual. Argumenta que o acórdão incorreu em omissão ao não considerar a inexistência de um contrato formal e válido entre as partes, condição essencial para a exigência da multa contratual. Segundo a embargante, o documento apresentado não possui as formalidades necessárias para ser considerado um título executivo, especialmente por não conter a sua assinatura ou a formalização das condições pactuadas.

Diz que a ausência de assinatura no instrumento impede a conclusão do contrato, tornando-o ineficaz como base para penalidades, inclusive para a multa contratual. A exigibilidade de penalidades pressupõe um consenso mútuo sobre os termos, fato que, segundo a embargante, não se configura, pois não houve devolução do contrato assinado, nem prova de um aceite expresso.

Segue apontando contradição e omissão na aplicação dos princípios contratuais do Direito Civil, notadamente, o art. 112 do Código Civil, que estabelece que a interpretação dos negócios jurídicos deve observar a real intenção das partes.

Além disso, a ausência de uma aceitação formalizada no contexto da contratação eleitoral sugere que, ao impor a multa, o acórdão violou o princípio da autonomia da vontade, essencial em contratos de natureza civil, ao obrigar a embargante a arcar com penalidades não consensualmente estabelecidas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que a imposição de multa, especialmente em casos de contrato verbal ou informal, deve ser fundada em provas robustas de consentimento, o que inexiste no caso em tela.

Selma Arruda também alega que o acórdão foi omisso ao manter a ação monitória como meio processual adequado, dado que o contrato não atende aos requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo art. 700 do Código de Processo Civil. A embargante argumenta que a ação monitória requer prova escrita que ateste a obrigação sem margem para dúvidas, o que não se configura, uma vez que o contrato não foi assinado e há indícios de desacordo quanto aos termos.

A embargante Selma Arruda também aponta omissão quanto à distribuição do ônus da prova, alegando que o acórdão não exigiu da parte autora provas suficientes para comprovar que o contrato foi acordado e aceito por todas as partes. Segundo o art. 373, I, do CPC, cabia à empresa autora demonstrar inequivocamente a aceitação e participação ativa da embargante na contratação.

Em resumo, Selma Arruda sustenta que, ao desconsiderar esses pontos essenciais – a ausência de contrato válido, a inadequação da ação monitória e a omissão sobre o ônus da prova –, o acórdão incorreu em omissões e contradições que comprometem a validade do julgamento, solicitando que tais pontos sejam sanados e considerados na nova análise do recurso.

Por sua vez, os embargantes Clérie Mendes e Gilberto Possamai sustentam que a sentença foi omissa ao aplicar a solidariedade de responsabilidade entre os candidatos da chapa eleitoral e que o acórdão ignorou a especificidade do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume, devendo resultar de lei ou da vontade das partes, e por isso deveria ser reconhecida a ilegitimidade passiva dos embargantes. Apontam que, no caso, não houve assinatura do contrato, nem manifestação de vontade para imputar responsabilidade solidária aos suplentes, argumento amparado nos depoimentos das testemunhas que atribuíram à candidata titular, Selma Arruda, a condução das tratativas e pagamentos
.

Argumenta-se, ainda, que o acórdão ignorou a ausência de contrato formalizado entre as partes, apontando que a falta de assinatura de Selma Arruda e a discordância quanto aos termos contratuais impossibilitam a aplicação de multa contratual. Para os embargantes, essa ausência impede a formação de uma relação obrigacional válida, já que, no entender deles, a validade do contrato requer a aceitação expressa e inequívoca, o que não ocorreu.

Os embargantes questionam a utilização da ação monitória, apontando que o contrato não possui liquidez e certeza exigíveis para tal ação, pois faltam elementos formais e inequívocos de prova da dívida, tendo em vista a inexistência de contrato assinado que consolidasse a obrigação. Assim, argumentam que o acórdão teria sido omisso ao manter a viabilidade da ação monitória nesse contexto.

Os embargantes também alegam omissão quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que a empresa embargada não demonstrou de forma cabal o envolvimento dos embargantes Gilberto Possamai e Clérie Mendes na contratação. Apontam que os elementos dos autos, como os depoimentos das testemunhas, indicam que a negociação se deu apenas entre a empresa e Selma Arruda, não restando comprovada a responsabilidade dos demais embargantes. Prequestionam a matéria ventilada nos autos.

Contrarrazões no id n. 247424683 e 248063694.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam suprir omissão, corrigir erro material ou esclarecer contradições em decisões judiciais, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ressalta-se que essa modalidade recursal não permite a rediscussão do mérito ou a reavaliação de matérias já apreciadas e julgadas.

Cinge-se que sentença de primeiro grau, após acolher parcialmente os embargos monitórios, determinou a redução da multa contratual para 10% e condenou os réus ao pagamento do valor remanescente do contrato, acrescido de correções e juros de mora. Nesta instancia recursal, o Colegiado manteve na integralidade a sentença recorrida. Inconformados, os embargantes opuseram embargos de declaração alegando omissões, contradições e obscuridades no acórdão.

Os embargantes apontam omissões, contradições e obscuridades que, segundo eles, influenciaram o julgamento, questionando aspectos como a solidariedade de responsabilidade entre os candidatos, a validade do contrato e a adequação da via processual eleita (ação monitória). Solicitam, assim, a análise desses pontos para integrar e esclarecer o acórdão.

Todavia, após uma análise cuidadosa do acórdão embargado, constato que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. O acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado examinou minuciosamente todas as questões levantadas pelos apelantes, fundamentando, de forma clara e objetiva, a manutenção da sentença de origem.

1.

Preliminar - Ilegitimidade Passiva e Solidariedade entre os candidatos e suplentes.

A preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelos embargantes Clérie Mendes e Gilberto Possamai, foi devidamente enfrentada no acórdão. O entendimento deste Tribunal, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é o de que, nos contratos de prestação de serviços eleitorais, a responsabilidade é solidária entre o titular da candidatura e seus suplentes, nos termos do art. 17 da Lei n. 9.504/97 e do art. 241 do Código Eleitoral.

Embora os embargantes Clérie Mendes e Gilberto Possamai alegassem ilegitimidade passiva, argumentando não terem assinado o contrato e não participado diretamente das tratativas, a solidariedade foi confirmada com base no entendimento de que os membros de uma chapa eleitoral assumem conjuntamente as obrigações associadas ao contrato de campanha, salvo prova em contrário. Esse entendimento está em consonância com o artigo 265 do Código Civil e com a jurisprudência que admite a solidariedade em obrigações decorrentes de um objetivo comum, como uma campanha eleitoral, desde que as provas demonstrem tal vínculo, como ocorreu neste caso. Rejeita-se, portanto, a alegação de omissão quanto à solidariedade
.

2. Mérito - Validade do Contrato e Exigibilidade da Multa Contratual.

Os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a validade do contrato para fins de cobrança de multa, argumentando que a ausência de assinatura da embargante Selma Arruda impediria a execução contratual. Contudo, o acórdão embargado analisou detidamente essa questão, concluindo que o conjunto de provas apresentadas (inclusive atos de execução parcial) demonstrava a anuência tácita das partes aos termos do contrato, nos moldes do art. 112 do Código Civil.

Assim, não há omissão ou contradição, pois a decisão fundamentou o reconhecimento da obrigação com base no comportamento das partes e na jurisprudência pertinente
.

3. Adequação da Ação Monitória - Requisitos de Liquidez e Certeza.

Em relação à adequação da ação monitória, o acórdão embargado afastou as alegações dos embargantes, fundamentando que os documentos presentes nos autos conferem a certeza e a liquidez necessárias para a exigência da obrigação. O Tribunal concluiu que, no contexto do contrato de prestação de serviços eleitorais, o conjunto probatório demonstrou de maneira satisfatória a existência do débito. Portanto, a decisão não incorreu em contradição ou omissão ao manter o procedimento monitório como via adequada. Diante do exposto, não se constata qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

A proposito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”.
(RED n. 1021872-37.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves. J. 30.10.24)

Dessa forma, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que todas as questões suscitadas pelas partes foram devidamente enfrentadas e analisadas de forma fundamentada.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume o acórdão proferido.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024